Tribunal: STJ
Processo: 5194495-71.2023.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2870320 - GO(2025/0069337-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA - GO026070
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
MYLENNA DA SILVA NOGUEIRA - SP494992
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. INSUFICIÊNCIA DA
MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, por não ter sido realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o
recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o embargante logrou (ou não) cumprir as exigências
técnicas da demonstração do cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação
do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ.
Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a
divergência jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico
entre os acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de
soluções diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes,
revelando-se insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto.
4. No caso, a embargante limitou-se a reproduzir ementas de
precedentes que, a seu ver, espelhariam teses jurídicas divergentes
daquelas contidas no acórdão embargado. Não cuidou, portanto, de
demonstrar que o acórdão recorrido e os paradigmas versam sobre
situações fáticas idênticas, requisito necessário para aferição da
existência de dissídio jurisprudencial autorizador do conhecimento dos
embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54066573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b4070b00-3033-4607-8e61-cefa5cf8a8b6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:39:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b4070b00-3033-4607-8e61-cefa5cf8a8b6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2870320 - GO (2025/0069337-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA - GO026070
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
MYLENNA DA SILVA NOGUEIRA - SP494992
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE COTEJO ANALÍTICO. INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO
DE EMENTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, por não ter sido realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o embargante logrou (ou não) cumprir as exigências
técnicas da demonstração do cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação do
dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ. Assim,
cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a divergência
jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico entre os
acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de soluções
diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes, revelando-se
insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto.
4. No caso, a embargante limitou-se a reproduzir ementas de
precedentes que, a seu ver, espelhariam teses jurídicas divergentes
daquelas contidas no acórdão embargado. Não cuidou, portanto, de
demonstrar que o acórdão recorrido e os paradigmas versam sobre
Documento eletrônico VDA53768408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:13
Código de Controle do Documento: 0f3f042c-d230-41cd-922f-4b217a1924c9

situações fáticas idênticas, requisito necessário para aferição da
existência de dissídio jurisprudencial autorizador do conhecimento dos
embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de agravo interno interposto por SOBRADO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. em face de decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência da ora insurgente, por falta de realização de
cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o recorrido.
Em suas razões, a embargante alega que procedeu ao cotejo analítico,
"expondo claramente":
1. O ponto de divergência: O acórdão embargado (Terceira Turma) aplicou a
para obstar a análise do cerceamento de defesa
Súmula n. 7/STJ
(indeterminada produção de provas) e da inépcia da inicial (documentação
desordenada e com indícios de fraude).
2. Os Acórdãos Paradigmas: Foram citados julgados de outras Turmas e da
Corte Especial que, em situações que envolviam a análise da correta aplicação
do ônus da prova (Art. 373 do CPC) e do cerceamento de defesa decorrente
do julgamento antecipado, entenderam que tal análise constitui questão de
direito (revaloração jurídica da prova), afastando o óbice da Súmula n. 7/STJ.

Afirma que houve excesso de formalismo, pois "a leitura do acórdão
embargado e dos paradigmas já revela o core da divergência: a Terceira Turma
entendeu que verificar o cerceamento de defesa demandava reexame, enquanto outros
acórdãos entendem ser possível a revaloração".
É o relatório.

VOTO
2. Não merece guarida o reclamo.
Como se sabe, a admissão dos embargos de divergência reclama a
comprovação do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ.
Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, caracterizando-se a divergência jurisprudencial quando, na
realização do cotejo analítico entre os acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a
adoção de soluções diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes, revelando-se
.
insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto
Documento eletrônico VDA53768408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:13
Código de Controle do Documento: 0f3f042c-d230-41cd-922f-4b217a1924c9

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de realização do cotejo
analítico e da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o
julgado paradigma.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em suma, a existência de divergência jurisprudencial
entre o aresto paradigma e o acórdão embargado, assim como que foi
realizado o cotejo analítico nas razões dos embargos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência devem comprovar a existência de
divergência jurisprudencial por meio do cotejo analítico entre o acórdão
embargado e o paradigma, apontando as circunstâncias que os tornam
semelhantes, conforme previsto nos artigos 266, §1o, e 255, §1o, do RISTJ.
4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que não se
admite embargos de divergência quando ausente cotejo analítico entre os
acórdãos embargado e paradigma, especialmente quando os julgados
tratam de situações distintas.
5. A simples transcrição de ementa do acórdão paradigma nas razões dos
embargos de divergência, como ocorreu na hipótese, é insuficiente para
demonstrar a alegada divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido. (
,
AgRg nos EAREsp n. 2.693.958/GO
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN
1/10/2025,
de 7/10/2025)

No caso, a embargante limitou-se a reproduzir ementas de precedentes
que, a seu ver, espelhariam teses jurídicas divergentes daquelas contidas no
.
acórdão embargado
Não cuidou, portanto, de demonstrar que o acórdão recorrido e os paradigmas
versam sobre situações fáticas idênticas, requisito necessário para aferição da existência
de dissídio jurisprudencial autorizador do conhecimento dos embargos de divergência.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:13
Código de Controle do Documento: 0f3f042c-d230-41cd-922f-4b217a1924c9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.870.320 / GO
Número Registro: 2025/0069337-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
519449571 51944957120238090051
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA - GO026070
EMBARGADO : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
MYLENNA DA SILVA NOGUEIRA - SP494992
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA - GO026070
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
Documento eletrônico VDA54053934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:16
Código de Controle do Documento: 0771ea85-b2c9-4c1c-a9fc-48acd09d737c

VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
MYLENNA DA SILVA NOGUEIRA - SP494992
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:16
Código de Controle do Documento: 0771ea85-b2c9-4c1c-a9fc-48acd09d737c